Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738960-12.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENELON SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Fenelon Santos contra decisão exarada pela MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede de Ação Revisional de Dívida c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Agravante em desfavor de Banco de Brasília (BRB) e do BRB CARD, indeferiu a tutela de urgência, ao duplo fundamento de que é inaplicável a limitação de descontos, bem como que não é possível cumular a pretensão de obrigação de fazer, referente à limitação de descontos em conta corrente, com a repactuação de dívidas. Em suas razões de recorrer, o agravante alega que a integralidade de seu salário está sendo retida pelo BRB e BRB CARD em razão dos descontos na folha de pagamento e em conta corrente. Assevera que não houve a cumulação de pretensões de obrigação de fazer – decorrente da limitação de descontos em conta corrente -, com a pretensão de repactuação de dívida, uma vez que a tutela de urgência estaria embasada na preservação do mínimo existencial, e não decorreria de análise antecipada do Juízo em relação à legalidade dos descontos. Aduz que a ação de revisão está fundamentada na Lei do Superendividamento, e que todos os contratos firmados foram anexados à petição inicial. Requer, nestes termos, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos em seu contracheque e em sua conta corrente, até o pronunciamento final quanto à Proposta de Pagamento apresentada. É o relatório. De início, ressalta-se que o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça na exordial, contudo, ainda não foi apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante diz não ter condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo, a declaração de pobreza, por si só, é insuficiente para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, é oportuno colacionar os arestos emanados desta egrégia Corte: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMENDA INICIAL. INOBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 3. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4.Apesar de intimado a comprovar por meio documental a hipossuficiência, o apelante deixou de apresentar os documentos necessários. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635845, 07082176920218070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1633782, 07164434720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. (Acórdão 1432609, 07080945520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos os seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda do ano de 2022, extratos bancários, e demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023 às 12:31:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora